Tribunal: TJES
Processo: 5000107-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAIANE SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
ENVOLVIMENTO EM CRIMES CONTRA A VIDA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE RESTRINGE O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP.

ORDEM DENEGADA

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, elementos que configuram o “periculum libertatis”. Constou também indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. “
Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição, sendo as seguintes: i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ii) crimes praticados contra seus descendentes iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011213-16.2023.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Feb/2024).

3. A condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva, considerando que existem relevantes indícios de que a paciente possui verticalizada imersão na atividade ilícita do tráfico, com participação em delitos de associação para o tráfico e de tentativa de homicídio de policiais em operação.

4. Diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAIANE SILVA DO NASCIMENTO,
em face de ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0007426-89.2023.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

O impetrante requer a concessão de liberdade provisória alegando ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva decretada por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares. Para tanto, alega que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no parecer juntado no ID 7008561.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAIANE SILVA DO NASCIMENTO,
em face de ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0007426-89.2023.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

O impetrante requer a concessão de liberdade provisória alegando ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva decretada por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares. Para tanto, alega que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade.

Na decisão que indeferiu o pedido liminar foi destacado que a paciente “
foi presa em flagrante delito, havendo a autoridade policial a indiciado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico, no curso de uma operação policial no Morro do Macaco, região de Tabuazeiro, nesta Capital. Na ocasião, estando ela de posse de uma bolsa preta que continha entorpecentes e dinheiro em espécie, restou baleada em troca de tiros entre traficantes que comandam o local e o Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar. A postulante foi socorrida e hospitalizada, sendo presa preventivamente após receber alta
”.

O impetrante alega que o ato coator não teria contado com a devida fundamentação.

Após análise detida se infere que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de mácula na decisão combatida.

Transcrevo trecho do citado comando decisório:

“Conforme consta no APFD,
o batalhão de missões especiais ao realizar patrulhamento em local de intensa atuação da facção “TCP” se deparou com diversos indivíduos armados, sendo uma dessas armas de calibre 5.56 mm, ou seja, armamento de alto potencial lesivo, bem como a autuada Daiane com uma bolsa preta realizando traficância no local. No momento em que notaram a presença dos policiais, efetuaram diversos disparos em desfavor deles.
Outrossim, os militares precisaram aguardar a chegada de apoio ante a proporção que os atos tomaram. Após a estabilização da situação,
encontraram a autuada Daiane portando consigo 148 buchas de maconha e R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).
Posteriormente, os militares encontraram o autuado Igor, conhecido por ser líder do tráfico de drogas local, bem como evadido da justiça em razão do mandado de prisão no processo nº 2000691-30.2020.8.08.0050. Igor havia sido o indivíduo que portava consigo arma longa e efetuou diversos disparos atentando contra a vida dos policiais e, durante a abordagem o autuado portava consigo uma pistola preta de marca sarsilmaz com numeração suprimida com 17 munições calibre 9mm e um carregador sobressalente com 17 munições calibre 9mm e mais 42 munições. Em seguida, encontraram o autuado Filipe, seguindo rastros de sangue, sendo a entrada no domicílio franqueada pela Sra. Tania. O autuado possui mandado de prisão em aberto sob o nº 200713-25.2019.8.08.0050.01.0004-21. No local, encontraram com o autuado 48 frascos de loló, 12 buchas de maconha, 04 pinos de cocaína. Além disso, um menor de idade fora apreendido portando drogas, bem como arma de fogo. Dessa forma, todos os autuados foram encaminhados para atendimento médico e em seguida à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais da indiciada DAIANE”.

Pelo exposto, verifica-se indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, elementos que foram confirmados na decisão que recebeu a denúncia, proferida na data de 12/03/2024, ocasião na qual foi mantida a prisão preventiva da paciente.

Também consta da decisão acoimada de coatora a descrição precisa do “
periculum libertatis
”, consistente nas atividades ilícitas com as quais a paciente, supostamente, estava envolvida, sendo elas tráfico e associação para o tráfico de drogas dentro de um contexto de enfrentamento armado à agentes da Polícia Militar realizado com armas de grosso calibre, o que reveste a conduta de inquestionável gravidade concreta. Tal situação aponta para a necessidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Desta forma, encontram-se preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Além disso, as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente não possuem o condão de, por si só, obstar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Por fim, o impetrante invoca o fato de a paciente ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade como fundamento de seu pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

No entanto, diante do cenário fático exposto, a condição de mãe não obsta a manutenção da segregação cautelar considerando que existem relevantes indícios de que a paciente possui verticalizada imersão na atividade ilícita do tráfico e com participação em delitos de associação para o tráfico e de tentativa de homicídio de policiais em operação.

Tal situação invoca aplicação do entendimento jurisprudencial deste Colegiado, acolhendo orientação capitaneada pelo STF, que na interpretação da norma prevista no art. 318-A do CPP estabeleceu exceções à concessão de prisão domiciliar para mães de crianças de até doze anos de idade acusadas de tráfico:

“
Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição, sendo as seguintes: i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ii) crimes praticados contra seus descendentes iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011213-16.2023.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Feb/2024).

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes.

5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.

6. Na espécie, verifica-se que
a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia.
Precedentes.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Por fim, diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.